Tribunal: TJMT
Processo: 1036152-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036152-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Sobrestamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGANTE), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO REJEITADOS, EMBARGOS DE LUIZ GONZADA VASCONCELOS MOREIRA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de suspender a liquidação de sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes. Um embargante alegou omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à prejudicialidade externa e à eficiência processual. O outro embargante apontou omissão quanto à análise de preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao rejeitar pedido de suspensão da liquidação de sentença; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica, violando o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses sobre a inexistência de prejudicialidade externa relevante, destacando a autonomia do título judicial e a ausência de risco de decisões conflitantes com eventual julgamento no STJ.

A alegação de omissão quanto à eficiência processual também foi analisada, sendo afirmado que o regular prosseguimento da liquidação prestigia a efetividade processual.

Em relação à compensação, o acórdão consignou que tal matéria não possui amparo no título executivo nem reconhecimento judicial em nenhuma instância, não se verificando omissão.

Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão, sem caracterização dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame de mérito.

Quanto ao segundo embargante, verificou-se omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ausência de impugnação específica, suscitada nas contrarrazões.

Suprida a omissão, entendeu-se que, embora de forma sucinta, o agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
em relação ao primeiro embargante e
providos
, sem efeitos infringentes, em relação ao segundo embargante.

Tese de julgamento
:

A simples existência de relação contratual comum entre demandas não implica prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento da liquidação de sentença.

A efetividade e a autoridade do título executivo judicial recomendam o regular prosseguimento da liquidação, salvo risco concreto de decisões conflitantes.

A impugnação sucinta, mas suficiente, dos fundamentos da decisão agravada afasta a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A omissão quanto a preliminar expressamente suscitada deve ser sanada, ainda que sem efeitos modificativos, quando não altere o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.12.2019,
DJe
18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1036152-76.2025.8.11.0000

MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA FILHO X LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, por
MANOEL CORRÊA DE ALMEIDA FILHO
e
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
, em face do acórdão
que,
à unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da liquidação de sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes no 0007620-11.2010.8.11.0041.

Para tanto, o primeiro embargante Manoel Corrêa de Almeida Filho, a
lega
omissão e contradição no julgado, ao sustentar que o acórdão não diferenciou a suspensão por efeito recursal daquela decorrente de prejudicialidade externa, deixou de examinar a matéria sob a ótica da eficiência processual e do risco de decisões conflitantes, bem como ignorou o argumento de que a liquidação pode se tornar inútil caso o STJ reconheça a nulidade ou inexigibilidade do contrato no REsp no 2022/0239373-7.

Aduz, ainda, contradição ao reconhecer a identidade da base contratual entre as demandas e, ao mesmo tempo, afastar a prejudicialidade, além de omissão quanto à possibilidade de compensação legal e à alegada violação da segurança jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para suspender a liquidação de sentença ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

No
segundo recurso,
o embargante Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira
aponta omissão no acórdão por não ter analisado a preliminar de não conhecimento do agravo de
instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida
, expressamente suscitada nas contrarrazões.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com o consequente não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O primeiro embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, sustentando que não foram analisados argumentos relevantes sobre a prejudicialidade externa e a eficiência processual.

Contudo, após detida análise, verific
a-se
que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo os vícios apontados.

O julgado foi claro ao reconhecer que, embora exista uma relação contratual comum entre as ações, tal circunstância não gera, por si só, prejudicialidade externa relevante ou relação de dependência que justifique o sobrestamento da liquidação. Consignou expressamente que "a liquidação de sentença decorre de título judicial formado de maneira autônoma, com parâmetros fixados de forma independente de qualquer outra demanda, não havendo risco de que eventual decisão no Recurso Especial modifique tal conteúdo".

Quanto à alegada omissão sobre a eficiência processual, o acórdão deixou claro que "o desenvolvimento regular da liquidação atende ao princípio da efetividade processual e preserva a autoridade do título judicial", demonstrando que a análise da eficiência foi realizada, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

No que tange à possibilidade de compensação, o julgado expressamente consignou que "a alegação de que futuramente poderia haver compensação entre créditos das ações não encontra amparo no título executivo e tampouco foi objeto de reconhecimento judicial em qualquer das instâncias".

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Adiante, o
segundo embargante aponta efetiva omissão no acórdão, consistente na ausência de análise da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, expressamente suscitada nas contrarrazões.

De fato,
ao compulsar
os autos, verific
a-se
que nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o ora embargante suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O acórdão embargado, contudo, não se manifestou sobre essa preliminar, passando diretamente à análise do mérito recursal, o que configura efetiva omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Pass
a-se
, portanto, a analisar a preliminar omitida
.

O agravado/embargante sustenta que o agravo de instrumento não deveria ser conhecido, pois o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, quais sejam: i) o pedido foi formulado quando os processos já se encontravam sentenciados, o que impediria o acolhimento do pedido de conexão; e
ii
) no acórdão proferido no julgamento do recurso interposto nos Embargos à Execução, esta Corte já havia reconhecido a autonomia entre as lides.

Ao analisar
as razões do agravo de instrumento, verific
a-se
que, embora de forma sucinta, o agravante impugnou os fundamentos essenciais da decisão recorrida. Argumentou que, apesar de os processos já estarem sentenciados, haveria prejudicialidade externa que justificaria a suspensão da liquidação até o julgamento do Recurso Especial. Também sustentou que o prosseguimento da liquidação poderia gerar decisões conflitantes, o que, em tese, contraria o entendimento de que haveria autonomia entre as lides.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. No entanto, tal requisito deve ser analisado com razoabilidade, evitando-se formalismo excessivo que comprometa o acesso à justiça.

No caso em análise, embora o agravante não tenha rebatido de forma detalhada cada um dos fundamentos da decisão recorrida, apresentou argumentação minimamente suficiente para demonstrar seu inconformismo e as razões pelas quais entendia que a decisão deveria ser reformada.

Ademais, o próprio acórdão embargado, ao analisar o mérito do agravo, reconheceu implicitamente a adequação das razões recursais, tanto que enfrentou as questões suscitadas pelo agravante, concluindo pela manutenção da decisão
de origem
.

Assim, ainda que se possa questionar a qualidade técnica da impugnação realizada, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal a ponto de justificar o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, rejeita-se,
portanto, a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.

Assim, s
anada a omissão apontada, e considerando que a análise da preliminar não altera a conclusão do julgamento,
deve ser mantido
integralmente o acórdão embargado.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Manoel Corrêa de Almeida Filho, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira, sem efeitos
infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026